Tribunal: TJSP
Processo: 0003645-81.2019.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Acidente do trabalho – Lei no 8.213/91 – Mal na coluna vertebral – Alterações constatadas que implicam em incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Nexo causal – Hipótese em que o contexto fático-probatório, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado evidenciam a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a sua subsistência –

Ementa:
Acidente do trabalho – Lei no 8.213/91 – Mal na coluna vertebral – Alterações constatadas que implicam em incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Nexo causal – Hipótese em que o contexto fático-probatório, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado evidenciam a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a sua subsistência – Nexo causal – Indenização através da aposentadoria por invalidez – Admissibilidade – Jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Termo inicial – Aposentadoria por invalidez – Data do requerimento administrativo, que foi indeferido indevidamente.

Correção monetária – Lei no 8.213/91 e alterações posteriores – A partir de 30/06/2009 deverá ser observada a modulação dos efeitos da orientação estabelecida pelo STF no RE 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

Juros de mora – 0,5% ao mês, na vigência do CC/1916 – 1,0% ao mês, após a entrada em vigor do CC/2012 – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

Precatório/RPV – Estipulações desnecessárias – Eventuais divergências de questões posteriores à conta de liquidação deverão ser apreciadas após o depósito.